Tribunal: TJDFT
Processo: 0713605-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713605-97.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0705791-31.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: ANA OLIVIA CARDOSO RAULINO AGRAVADO: VITACON PARTICIPACOES S.A., CIPRESTE BRANCO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. DESPACHO Intime-se a parte agravante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal, em virtude do pedido de desistência apresentado no feito de origem. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora